Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-64.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700083-64.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERA LUCIA SILVA SANTOS RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DESPACHO Intime-se a recorrente para anexar aos autos a declaração de hipossuficiência. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 18 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito